Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. PARCELAS PAGAS APÓS A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré em obrigação de fazer consistente na quitação do saldo devedor do contrato de financiamento existente na data de comunicação do sinistro, restituir, de forma simples, à autora as parcelas vencidas e pagas à Caixa Econômica Federal após a comunicação, e autorizou à autora o levantamento das prestações consignadas.
2. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas decorrente de contrato de prestação de serviços securitários, no qual a seguradora se enquadra como fornecedora (art. 3o do CDC) e o beneficiário do segurado como destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC).
3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para pleitear a indenização de seguro prestamista é a data em que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral permanente.
4. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
5. Subsistindo laudo Médico Pericial produzido em ação previdenciária, atestando a patologia incapacitante da autora para o exercício de atividade laborativa, evidencia-se absolutamente desnecessária a realização de nova perícia médica com o mesmo fim.
6. Reconhecido o direito à indenização securitária, consistente na quitação do saldo devedor de contrato de financiamento imobiliário, impõe-se à seguradora o dever de restituir ao segurado o valor das parcelas pagas diretamente por ele após a comunicação do sinistro.
7. Recurso conhecido e desprovido.